Tribunal: TJMT
Processo: 1029833-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029833-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), ROGER MATEUS THIEMES - CPF: 055.619.581-78 (EMBARGADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (EMBARGANTE), ROMILDO SERGIO DA SILVA - CPF: 246.082.168-99 (ADVOGADO), VERA SIMONIA DA SILVA MORAIS - CPF: 103.633.648-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES

EMBARGADO(S):
ROGER MATEUS THIEMES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE GARANTIA. VALOR DA CAUÇÃO. LAPSO MATERIAL SEM REFLEXO NO JULGADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e revogou a tutela recursal anteriormente concedida, mantendo decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência de formalização da garantia nos autos.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega:

(i) erro material na menção ao valor de R$ 50.000,00 por imóvel dado em caução, quando seriam R$ 500.000,00, conforme laudos;

(
ii
) omissão quanto à suficiência da caução ofertada e aos requisitos do art. 919, §1º, do CPC;

(
iii
) contradição entre a decisão liminar anteriormente deferida e o acórdão definitivo;

(
iv
) ausência de análise do mérito dos embargos à execução;

(v) necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais do CPC e do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A menção ao valor de R$ 50.000,00 revela-se mero erro material irrelevante, sem influência no resultado, que se baseou na ausência de formalização da garantia, exigência indispensável para a concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 919, §1º).

4. A revogação da tutela provisória não caracteriza contradição, pois decisões liminares têm caráter precário e podem ser livremente revistas pelo colegiado (CPC, art. 1.019, I).

5. Não há omissão, pois o acórdão foi expresso ao consignar que a ausência de garantia formalizada inviabilizava a análise dos demais requisitos legais.

6. O prequestionamento, ainda que requerido, depende da constatação de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, os quais não se fazem presentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. O prequestionamento pressupõe a presença de vício decisório, não podendo ser utilizado como mero instrumento de rediscussão da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 919, §1º; 1.022; 1.026, § 2º; CC,
arts
. 413 e 940.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES
contra o acórdão em ID nº
320713370
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
revogando a tutela recursal anteriormente concedida
, para manter a r. decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A parte Embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, notadamente quanto à análise dos fatos e dos documentos acostados aos autos, os quais demonstram, de forma inequívoca, a adoção de premissa fática equivocada pelo órgão julgador.

Aponta erro material na menção de que os imóveis valeriam R$ 50.000,00 cada, quando, conforme laudos, o valor seria de R$ 500.000,00 por imóvel.

Aduz, ainda, a existência de omissão e erro material no tocante à suficiência da caução regularmente ofertada, bem como à presença dos requisitos legais previstos nos artigos 300 e 919, §1º, do Código de Processo Civil, os quais autorizam, de forma clara, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos exatos termos em que fora pleiteado na origem.

Com vistas à viabilização do acesso às instâncias superiores, a Embargante apresenta o necessário prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, quais sejam: os artigos 919, §1º; 300; 489, §1º, IV; 783; 798, inciso I, alínea “b”; 803, inciso I; 917, §2º; 1.022, incisos I e II; e 1.025, todos do Código de Processo Civil, bem como os artigos 413 e 940 do Código Civil.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
324401877
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES

EMBARGADO(S):
ROGER MATEUS THIEMES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES
contra o acórdão em ID nº
320713370
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, revogando a tutela recursal anteriormente concedida, para manter a r. decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES

AGRAVADO(S): ROGER MATEUS THIEMES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1003571-60.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1027135-05.2024.8.11.0015, movida por ROGER MATEUS THIEMES.

O Agravante sustenta, em síntese, que a execução se baseia em Termo de Confissão de Dívida com pagamento em sacas de soja, sendo que o cálculo do débito foi feito com cotação futura (novembro/2024) em vez da cotação da data de vencimento (30/05/2024).

Alega também que foi aplicada multa de 20% sobre o total do contrato, embora apenas uma parcela estivesse em atraso, e que tais vícios tornam o título ilíquido, incerto e inexigível.

Argumenta que houve excesso de execução de R$ 219.673,39 (duzentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), configurando cobrança dolosa nos termos do art. 940 do Código Civil.

Afirma que ofereceu como garantia à execução dois imóveis identificados pelas matrículas 15552 e 15547, ambas do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, avaliados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor superior ao débito executado.

Por outro lado, o Agravado, em suas contrarrazões, suscita preliminarmente a nulidade da avaliação dos imóveis oferecidos em garantia, argumentando que os documentos apresentados não constituem laudo técnico, mas mera "opinião de mercado", sem observância da norma ABNT NBR 14653-2, além de conterem assinaturas eletrônicas inválidas.

No mérito, defende que o valor real dos imóveis seria muito inferior ao alegado pelo Agravante, apresentando anúncios de imóveis na mesma região com valores em torno de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) e laudo de avaliação judicial que aponta o valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) para cada imóvel.

Sustenta ainda que a cláusula contratual prevê expressamente a aplicação da multa sobre o "valor integral da dívida", e que a conversão do valor na data da distribuição da ação é legítima, não configurando excesso de execução.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inépcia da inicial executiva por ausência de demonstrativo do débito

O Agravante sustenta que a petição inicial da execução não atendeu aos requisitos do art. 798, I, "b", e parágrafo único do CPC, pois não teria sido apresentado demonstrativo atualizado e discriminado do débito, mas apenas um quadro resumo sem detalhamento dos índices de correção, juros e demais elementos exigidos pela legislação processual.

A discussão no presente agravo deve se ater à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, sendo certo que as questões relativas à inépcia da inicial executiva por ausência de demonstrativo do débito serão objeto de dilação probatória e análise aprofundada no curso do processo de embargos.

Neste momento processual, cabe apenas verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (i) probabilidade do direito; (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (
iii
) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo

O Agravante alega que o título executivo não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, pois o Termo de Confissão de Dívida apenas estabelece a obrigação em sacas de soja, sem indicar o fator de conversão em moeda corrente ao tempo do pacto.

Da mesma forma, a análise aprofundada quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo demanda dilação probatória e será realizada no curso do processo de embargos, não sendo possível, neste momento processual, emitir juízo definitivo sobre a questão.

O que cabe verificar, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é se há elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, além dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

3. Excesso de execução por utilização de cotação futura da soja e aplicação indevida de multa

O Agravante alega que há excesso de execução decorrente de dois fatores: (i) utilização da cotação da soja de novembro/2024, quando deveria ter sido utilizada a cotação da data do vencimento da obrigação (30/05/2024); e (
ii
) aplicação da multa de 20% sobre o valor total do contrato, quando deveria incidir apenas sobre a parcela inadimplida.

Também neste ponto, a análise aprofundada quanto à existência de excesso de execução demanda dilação probatória e será realizada no curso do processo de embargos, não sendo possível, neste momento processual, emitir juízo definitivo sobre a questão.

O que importa verificar, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é se há elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, além dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

4. Garantia do juízo mediante oferecimento de imóveis avaliados em R$ 100.000,00

O Agravante alega que ofereceu como garantia à execução dois imóveis identificados pelas matrículas 15552 e 15547, ambas do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, avaliados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor superior ao débito executado.

O Agravado, por sua vez, suscita preliminarmente a nulidade da avaliação dos imóveis oferecidos em garantia, argumentando que os documentos apresentados não constituem laudo técnico, mas mera "opinião de mercado", sem observância da norma ABNT NBR 14653-2, além de conterem assinaturas eletrônicas inválidas.

No mérito, defende que o valor real dos imóveis seria muito inferior ao alegado pelo Agravante.

A questão central deste tópico consiste em verificar se os imóveis oferecidos pelo Agravante constituem garantia suficiente para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

O art. 919, § 1º, do CPC estabelece que:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante ofereceu como garantia dois imóveis urbanos, apresentando certidões de matrícula e documentos de avaliação que indicam o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada imóvel, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contudo, é importante ressaltar que a mera indicação de bens à penhora não se confunde com a garantia efetiva do juízo, que exige a formalização da penhora, do depósito ou da caução, nos termos da legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a garantia do juízo, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve estar formalizada:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO .
GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução .
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também se observa o mesmo entendimento:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por JJ MORAES CONSTRUTORA LTDA. e OUTROS contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que as garantias oferecidas (quatro imóveis em Torres/RS avaliados em R$ 440.000,00) seriam insuficientes por não estarem formalmente constituídas como penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a mera indicação de imóveis, ainda que acompanhada de anuência dos proprietários e com valor superior ao débito executado, constitui garantia suficiente do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, de forma cumulativa, probabilidade do direito e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. A mera indicação de bens à penhora não se confunde com a garantia efetiva, pois não gera a indisponibilidade jurídica exigida; somente a formalização da penhora, nos termos do art. 839 do CPC, cumpre esse requisito. 5. No caso concreto, os imóveis oferecidos não tiveram penhora formalizada, limitando-se ao ato de indicação, o que inviabiliza o atendimento do requisito legal. 6. O indeferimento da gratuidade de justiça e a demonstração de patrimônio imobiliário relevante afastam a aplicação da exceção jurisprudencial que flexibiliza a exigência de garantia do juízo em casos de hipossuficiência econômica. 7. A ausência de garantia efetiva do juízo constitui óbice intransponível, ainda que haja plausibilidade jurídica nas alegações de abusividade contratual. 8. A decisão de primeiro grau encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do TJ/MT, que exige a formalização da penhora para a concessão do efeito suspensivo aos embargos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a efetiva garantia do juízo. 2. A mera indicação de bens, ainda que com valor superior ao débito e acompanhada de anuência dos proprietários, não constitui garantia suficiente para fins de suspensão da execução. 3. A ausência de hipossuficiência econômica comprovada afasta a flexibilização jurisprudencial do requisito de garantia." (N.U 1018088-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMAL DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de inexistência de penhora, depósito ou caução formalizada como garantia do juízo, conforme determina o art. 919, §1º, do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a mera indicação de bem imóvel como garantia é suficiente para ensejar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do art. 919, §1º, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois a argumentação recursal enfrentou diretamente os fundamentos da decisão agravada, estando presentes os elementos exigidos pelo art. 1.016, II, do CPC. 4. O oferecimento de bem imóvel como garantia, sem a efetivação da penhora, não supre o requisito legal da garantia formal do juízo. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir penhora, caução ou depósito para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. A análise de suposta inexigibilidade do título e a alegação de compensação de créditos devem ser processadas no curso regular dos embargos, não se prestando, por si só, à concessão da tutela suspensiva, sobretudo em ausência de garantia. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/2015, exige a garantia formal do juízo, não sendo suficiente a mera indicação de bem imóvel." (N.U 1006791-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

No caso em análise, não houve a formalização da penhora, do depósito ou da caução, mas apenas a indicação de bens à penhora, o que, em princípio, não atenderia ao requisito da garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ademais, quanto à avaliação dos imóveis oferecidos em garantia, o Agravado suscitou questões relevantes que colocam em dúvida o valor atribuído aos bens, argumentando que os documentos apresentados não constituem laudo técnico, mas mera "opinião de mercado", sem observância da norma ABNT NBR 14653-2, além de conterem assinaturas eletrônicas inválidas.

Essas questões, contudo, demandam dilação probatória para sua adequada análise, o que não é possível no âmbito deste recurso, reforçando a necessidade de manutenção da decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Quanto aos demais requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), sua análise resta prejudicada diante da ausência de garantia do juízo, requisito cumulativo e indispensável para a concessão do efeito suspensivo.

Igualmente destaco que, muito embora tenha havido indicação dos imóveis pelo embargante no feito de origem, ele não os apresentou de forma concreta e regular para que fossem efetivamente penhorados na execução principal.

Tal circunstância revela a inércia processual do devedor, que não basta apontar genericamente bens à constrição, mas deve providenciar sua correta individualização, localização e disponibilização, em conformidade com o disposto nos
arts
. 829, § 2º, e 835 do CPC.

Outrossim, aponto que nem mesmo com o deferimento da tutela recursal que recebeu os imóveis como garantia do juízo, houve ação dos executados para formalização da penhora dos imóveis, revelando, com isso, a inércia deste para permitir a suspensão da execução.

A mera referência a imóveis, desacompanhada de documentação idônea e elementos que permitam a constrição judicial, não satisfaz o ônus processual que recai sobre o executado, cuja colaboração é imprescindível à efetividade da tutela jurisdicional.

Em outras palavras, a boa-fé objetiva exige do devedor não apenas a formalidade da indicação, mas a adoção de providências efetivas que viabilizem a constrição patrimonial, sob pena de caracterizar-se conduta meramente protelatória.

Assim, a ausência de apresentação adequada dos imóveis reforça a higidez da constrição realizada sobre outros bens e evidencia que eventual prejuízo alegado pelo embargante decorre de sua própria omissão, não havendo como imputar ao credor ou ao juízo qualquer irregularidade pela não efetivação da penhora sobre aqueles imóveis.

Portanto, considerando que não houve a formalização da penhora, do depósito ou da caução, mas apenas a indicação de bens, não está preenchido o requisito da garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
revogando a tutela recursal anteriormente concedida
, para manter a r. decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.”

No caso em apreço, embora o embargante alegue erro material quanto ao valor da caução mencionada no acórdão, observa-se que a referência aos R$ 50.000,00 decorre de mero lapso material, sem repercussão sobre o resultado do julgamento.

A
ratio

decidendi
adotada pela Turma julgadora não se fundamentou na quantia atribuída aos imóveis, mas na ausência de formalização da garantia, circunstância que inviabiliza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, ainda que o valor real dos bens corresponda a R$ 500.000,00, tal fato não altera o desfecho da decisão, pois o requisito essencial – a formalização da garantia nos autos – permaneceu ausente. Trata-se, portanto, de equívoco irrelevante sob o prisma jurídico, incapaz de justificar a modificação do julgado.

Quanto à alegada contradição entre a decisão liminar e o acórdão, não assiste razão ao embargante. É cediço que a decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento possui natureza precária e provisória, conforme dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, podendo ser revista ou revogada pelo órgão colegiado quando do julgamento de mérito do recurso.

A suposta divergência entre o entendimento liminar e o
resultado
não configura contradição no sentido técnico-jurídico exigido pelo art. 1.022, II, do CPC, mas mero exercício do poder de cognição exauriente pelo colegiado, o que é plenamente legítimo e compatível com a sistemática processual.

No tocante à omissão quanto à análise do mérito dos embargos à execução, cumpre salientar que o acórdão embargado foi explícito ao consignar que a ausência de garantia formalizada tornava prejudicada a apreciação dos demais requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.

Assim, houve enfrentamento suficiente e racional da matéria, sendo desnecessário que o órgão julgador examine cada tese isoladamente, bastando a manifestação sobre os fundamentos capazes de sustentar a conclusão adotada.

Ademais, o objeto do agravo limitava-se à discussão sobre o efeito suspensivo, não cabendo, portanto, adentrar o mérito jurídico dos embargos à execução, que deve ser apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025